Tribunal: TJDFT
Processo: 0735350-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735350-33.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DENILSON ALVES VIEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS TRÊS CRIMES COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TRAFICÂNCIA. DOLO EVIDENCIADO. PROVA IDÔNEA. LAUDO DE EFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE EVIDENCIA A AQUISIÇÃO ILÍCITA DE BEM PRODUTO DE CRIME. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. MANUTENÇÃO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA DE RECEPTAÇÃO. RETIFICAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. 1. Não se conhece de pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. 1.1. No caso, a Defesa requer a absolvição do réu em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no art. 311 do Código Penal, mas o pleito já foi concedido na sentença. 2. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, como na espécie. Preliminar rejeitada. 3. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, mormente se corroborados por outros elementos de prova, como é o caso dos autos. 3.1. Mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, pois comprovado nos autos que o réu trazia consigo e tinha em depósito grande quantidade de cocaína, além de apetrechos típicos da traficância. 4. As provas colhidas nos autos demonstram, sem deixar dúvidas, que o acusado possuía e mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido, sendo o recorrente localizado com o artefato fora de sua residência, o que configura o crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003. 5. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese. 6. Tendo o Juízo de piso valorado negativamente a culpabilidade e as consequências do crime com idêntica fundamentação, deve ser afastada uma delas, a fim de se evitar bis in idem. Culpabilidade valorada favoravelmente ao réu. 7. Mantém-se a análise desfavorável do art. 42 da Lei de Drogas quando verificada a natureza nociva da droga (cocaína), assim como a demasiada quantidade de entorpecentes – mais de 700 (setecentos) gramas. 8. Constatado erro material no cálculo da pena do crime de receptação, imperiosa a sua correção, em benefício do réu. 9. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, provido em parte o apelo. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, 157 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando a ilegalidade da busca domiciliar, bem como a ilicitude das provas dela derivadas, porquanto “a entrada forçada na residência não foi precedida de mandado judicial, não havia consentimento do morador, e a justificativa da suposta localização de veículo furtado não configurava flagrante visível”. Defende sua absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo por ausência de provas. Busca a revisão da dosimetria da pena, ao argumento de que a pena-base foi exasperada indevidamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 157 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 59 e 68, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028